Tribunal: TJMT
Processo: 1048192-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048192-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RELAINE SANTOS SOUZA - CPF: 035.799.081-11 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1048192-63.2020.8.11.0001

Origem: SEXTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
RELAINE SANTOS SOUZA

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
14/03/2022

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO DE CO
NSUMO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CESSÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA.
COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO E ENTREGA DE MERCADORIAS NO ENDEREÇO DA
CONSUMIDORA
. RECEBIMENTO ATESTADO POR SUA GENITORA. ASSINATURA NÃO IMPUGNADA.
REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente

RELAINE SANTOS SOUZA

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa
Recorrida
.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o canhoto de recebimento da mercadoria no endereço da parte Autora
,
devidamente assinado por sua genitora, Sra.
Madalena
, bem como o Termo de Cessão de Crédito e o contrato firmado entre a consumidora e a empresa Natura Cosméticos.

3. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura do canhoto da nota fiscal colacionada no ID 111200044 identificada como genitora da Recorrente, não foi impugnada especificamente pela consumidora, sendo necessário frisar que o endereço constante da entrega é idêntico ao endereço descrito na exordial, como
sendo
residência da Recorrente.

4. Registre-se que ao contrário do afirmado, o termo de cessão fora registrado em cartório no dia 26/04/2018 sendo a data do vencimento aquela indicada no extrato de apontamentos colacionada na exordial, portanto, não há se falar em cessão de crédito entabulada após inscrição do nome d
a
consumidor
a
no cadastro de inadimplentes.

5. Reconhecimento do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome d
a
consumidor
a
nas entidades de proteção ao crédito.

6. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art
igo
80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

7.
S
entença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação na qual a Recorrente
RELAINE SANTOS SOUZA
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
, com a condenação da consumidora nas penas de litigância de má-fé.

Inconformada, a Recorrente
RELAINE SANTOS SOUZA

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito
discutido nos autos
e condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Em contrarrazões (
ID
1197512
)
o
Recorrid
o

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE
DITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL I
I
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022